Tribunal: TJDFT
Processo: 0737054-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737054-50.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GLEI ROBERTO VILELA RECORRIDO: DANIEL MOURA SEIFFERT DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. ART. 525, §§4o E 5o, DO CPC. 1. O executado que alega excesso de execução tem o ônus de indicar, de forma clara e precisa, o valor que considera correto, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. A ausência desse requisito enseja a rejeição liminar da impugnação, nos termos do art. 525, §§4o e 5o, do CPC. 2. A ausência de resposta à impugnação ao cumprimento de sentença não implica presunção de veracidade, pois, além de o impugnado não ser citado, mas intimado a responder, a pretensão do credor já foi deduzida no próprio pedido de cumprimento de sentença, que está amparado em título líquido e certo. 3. Agravo de instrumento não provido. O recorrente suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, colacionando julgados do STJ e do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Sustenta que os honorários devem incidir sobre o proveito econômico em discussão. Alega, ainda, violação aos artigos 3o, § 2o, 7o, 8o e 369, todos do Código de Processo Civil, sem apresentar razões claras e pertinentes ao inconformismo relacionado a estes dispositivos. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido, ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por esta razão, ausente a guia de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que recolhesse em dobro o valor do preparo, conforme dispõe o § 4o do artigo 1.007 do CPC (ID 67552219). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar no prazo de 5 (cinco) dias o referido recolhimento, não apresentou o pagamento em dobro do preparo (ID 68134054). Dessa forma, incide na espécie o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ, no sentido de que “percebeu-se, nesta Corte Superior, a irregularidade no recolhimento do preparo. Assim, a parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, deixou o prazo transcorrer in albis. Dessa forma, o recurso especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção do recurso” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à suposta divergência jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 66595069): “O devedor, ao alegar que está sendo cobrado um valor superior ao determinado na sentença, tem o direito de contestar essa cobrança. No entanto, a lei estabelece uma forma específica para que essa contestação seja feita: o devedor deve indicar qual seria o valor correto da dívida e apresentar um cálculo detalhado e atualizado que justifique essa nova quantia. Com efeito, se o fundamento da impugnação for excesso de execução, a disciplina da defesa está disposta no artigo 525, §§4o e 5o do CPC(...) Na hipótese, a impugnação ao cumprimento de sentença de GLEI ROBERTO VILELA constitui petição simples (ID 203595624). Desse modo, tendo o Agravante descumprido o preceito legal, deve suportar os efeitos de sua desídia, com a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença por ele oferecida. Não bastasse isso, tanto a agravante quanto seu esposo, GLEI ROBERTO VILELA, foram condenados ao pagamento dos honorários advocatícios (ID 139087933) e o cumprimento de sentença (ID 200084459) cobra somente o valor relativo aos honorários advocatícios(R$36.117,48) e não o valor total da ação de conhecimento (R$2.093.013,90).” Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Além disso, quanto a paradigmas deste Tribunal de Justiça, a Corte Superior já decidiu que “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. De igual sorte, o apelo descaberia transitar no que tange ao apontado malferimento aos artigos 3o, § 2o, 7o, 8o e 369, todos do Código de Processo Civil, porque é firme a orientação da Corte Superior no sentido de que “Incide o óbice previsto na Súmula 284 do STF, na hipótese em que a deficiência da fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia”. (AgInt no AREsp n. 2.277.191/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 29/11/2024). Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015